Tribunal: TJDFT
Processo: 0010370-49.2012.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANUTENÇÃO. TRANSCURSO. PRAZO. DIREITO MATERIAL. SÚMULA N. 150. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 921, §§ 1o E 4o, CPC. ALTERAÇÃO. LEI N. 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. A prescrição intercorrente restará configurada quando transcorrer prazo igual ou superior àquele previsto para a prescrição do direito material sem que sejam localizados bens penhoráveis do executado. Inteligência da Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e do art. 206 do Código Civil.
2. O prazo prescricional da cédula de crédito bancário é de três (3) anos.
3. A redação original do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil estipulava que o termo inicial da prescrição intercorrente seria o término da suspensão processual prevista no art. 921, § 1o, da mesma legislação.
4. A Lei n. 14.195/2021 alterou o art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil para prever que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.
5. A modificação legislativa não se aplica aos casos em que a contagem do prazo prescricional iniciou antes da vigência da Lei n. 14.195/2021.
6. Apelação desprovida.